Tribunal: TJSP
Processo: 1011317-90.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS. DANO MORAL CATACTERIZADO. VALOR. ARBITRAMENTO ADEQUADO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Agressão física causa danos à personalidade que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS. DANO MORAL CATACTERIZADO. VALOR. ARBITRAMENTO ADEQUADO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Agressão física causa danos à personalidade que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto (R$ 5.000,00). Precedentes desta Câmara.